Tribunal: STF
Processo: RE 100464
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM BASE NO
TEMPO DE SERVIÇO DO EMPREGADO.
AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO DE OFENSA, DIRETA E FRONTAL, AOS ARTS.
153, PAR-2., E 85, I, DA CF. CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO DEFERIDO COM
BASE NA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS DO P.C.C. DA
EMPRESA, CUJA VALIDADE NÃO NEGOU, MANDANDO COMPUTAR O TEMPO EM QUE O
SERVIDOR TRABALHOU COMO "ADVENTICIO". SE HOUVE, EM RAZÃO DESSA
INCLUSAO, ALGUMA INFRINGENCIA, NÃO FOI A CONSTITUIÇÃO, MAS AS NORMAS
DA EMPRESA SOBRE ENQUADRAMENTO, ATRAVÉS DE ERRO NA SUA
INTERPRETAÇÃO, QUE NÃO DA ENSEJO A INSTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA, "EX VI" DO ART-143 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.